Tribunal: TJDFT
Processo: 0708715-30.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa. Direito Penal. Apelação Criminal. Porte de arma branca. Constitucionalidade do tipo penal reconhecida (Tema 857/STF). Crime de perigo abstrato. Desnecessidade de demonstração de uso específico da arma. Circunstâncias que evidenciam potencial lesivo e risco à segurança pública. Reincidência e maus antecedentes. Fixação de regime inicial semiaberto. Desprovido
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso no art. 19, caput, da Lei de Contravenções Penais à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime semiaberto, sem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais).
3. Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a condenação se funda em dispositivo incompatível com a Constituição Federal, pois o art. 19 da LCP configura hipótese típica de norma penal em branco sem complementação válida, em violação ao princípio da legalidade estrita, além de afrontar o princípio da intervenção mínima. Argumenta que a conduta é atípica porque a simples posse de objeto cortante, sem que haja circunstância concreta de risco, ameaça, intimidação ou violência, não é suficiente para configurar a contravenção penal, especialmente no caso dos autos em que o próprio réu afirmou que portava a faca com a finalidade de trocá-la por entorpecentes. Diante disso, pede a absolvição do acusado e, subsidiariamente, a valoração das circunstâncias de forma proporcional ao delito, para condenação ao regime inicial aberto.
4. Contrarrazões do Ministério Público pela manutenção da sentença (ID 72198426).
5. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID 72887872).
II. Questão em discussão
6. Há três questões em discussão: (i) a constitucionalidade do art. 19 da Lei de Contravenções Penais; (ii) a tipicidade da conduta consistente na posse de objeto cortante sem circunstância concreta de risco ou ameaça; e (iii) a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. Razões de decidir
7. O art. 19 da LCP tipifica a conduta de trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade.
8. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 857 da repercussão geral, consolidou o entendimento de que “o art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”. A decisão conferiu maior clareza à aplicabilidade da norma, reconhecendo que a tipicidade penal independe de regulamentação estatal específica, sujeitando-se à análise fático-contextual de cada caso para a configuração do ilícito.
9. Em atenção à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal e ao entendimento consolidado da Turma Recursal, reconhece-se que a aferição da materialidade pode ser realizada com base nas circunstâncias concretas e no conjunto probatório existente, incluindo depoimentos de agentes públicos que participaram da ocorrência.
10. Na espécie, a materialidade da infração penal restou demonstrada com a Ocorrência Policial no 10.323/2024 (ID 72197446), o Termo Circunstanciado no 1045/2024 (ID 72197450) e o Auto de Apreensão da arma branca (ID 72197447), além da prova oral colhida na fase inquisitorial e judicial. Os policiais J.T. e C.O., relataram em juízo que, durante patrulhamento ostensivo, viram dois indivíduos, mas o acusado empreendeu fuga ao avistar a viatura. Afirmaram que o réu se livrou de uma bolsa com entorpecentes e que com o réu encontraram a faca descrita na denúncia. O policial C.O. esclareceu em juízo, ainda, que o acusado carregava a faca em sua cintura, inclusive com uma bainha.
11. Ressalte-se que o próprio acusado admitiu em juízo, no interrogatório, que portava a faca.
12. O tipo penal previsto no art. 19 da LCP é de perigo abstrato e não exige demonstração de dolo específico de uso da arma. Basta que o agente traga consigo objeto com potencial lesivo em contexto que denote risco à segurança pública. No caso, o réu portava uma faca em via pública, durante abordagem policial motivada por sua tentativa de fuga e descarte de substâncias entorpecentes. Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade concreta da conduta e demonstram a adequação típica do fato, em conformidade com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 857 da repercussão geral.
13. Por fim, ressalta-se que, segundo a Súmula 269 do STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
14. No caso em exame, em relação aos antecedentes, verifica-se que o acusado possui duas condenações definitivas por fatos anteriores ao descrito nestes autos (condenações relativas aos crimes: a) de tráfico - art. 33, da 11.343 e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 12, da Lei 10.826 - Trânsito em julgado: 04/12/2020, pena: 10 anos, 4 meses; e b) disparo de arma de fogo - art. 15, Lei 10,826/03, Trânsito em julgado: 29/08/2018; pena: 2 ano. (ID 72198404).
15. Nesse contexto, presente a valoração negativa de circunstância judicial de maus antecedentes, bem como constada a reincidência, autoriza-se, embora o montante da pena privativa de liberdade não tenha superado 4 (quatro) anos, a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do artigo 33, §§2o e 3o. Nota-se que a fixação em regime mais benévolo não atenderia aos fins da pena, uma vez que o sentenciado, mesmo depois de processado e condenado, voltou a delinquir.
16. Nesse sentido: "Não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, com base no art. 33, § 2°, b, e § 3°, do Código Penal, considerando, além da quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e a reincidência do réu" (AgRg no ARsp n. 2.031.444/SP, relator Ministro JOL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022).
IV. Dispositivo e tese
17. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Sem custas e honorários advocatícios.
18. Na forma do art. 2o e 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.
Dispositivo relevante citado: LCP, art. 19 Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 857; STJ, AgRg no AREsp n. 2.204.169/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 20/6/2023.